Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-05.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800740-05.2022.8.14.0028

APELANTE: DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, RICARDO LIMA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. VEDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. RÉU NÃO COMPELIDO A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVA
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL OBTIDA PELOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.

I - Na hipótese sub examine, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que a vítima localizou o celular na residência do acusado Diogo, mediante aplicativo de rastreamento, e após realizada a abordagem deste, ele indicou a moradia de seu comparsa, local onde a
res furtiva
estaria. Registre-se que os próprios acusados conheciam a funcionalidade, tanto que em seu depoimento, o acusado DIOGO, aduziu que tentaram evitar o rastreamento, retirando o “chip” do aparelho da vítima e o envolvendo em papel alumínio, contudo, isso não impediu de o aparelho ser localizado. Tese rechaçada.

MERITO

I - Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS, inconformados com a decisão que os
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CP
, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

O acusado DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS interpôs Recurso de Apelação, ID 10195703.
Em suas razões,
requereu, preliminarmente, nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, mediante violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ID 10195719.

O acusado RICARDO LIMA MEDEIROS interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, requereu, preliminarmente, nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, mediante violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo, ou diante ofensa à sumula vinculante nº14 do STF, ID 10195705.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo total improvimento dos recursos (ID 10195722).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento dos recursos interpostos.
(ID 10637122
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposto por DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS
, os quais
foram julgados e ao final condenados pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narrou a peça vestibular, que por volta de 13h11min do dia 20 de janeiro de 2022, às proximidades do Colégio Anísio Teixeira, no bairro Cidade Nova, nesta cidade, os denunciados DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel pertencente à vítima LAUANDA DO CARMO GOMES DE SOUSA. (...)

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou os acusados nos termos do no art. 157, §2º, II, do CP, ID 10195599.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 04/04/2022, nos termos supracitados, condenando os réus à pena de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CP.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI MESMO

Em tese comum, pleiteia a defesa dos acusados, (ID’s 10195705 e 10195719) pela nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, mediante violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo, ou diante ofensa à sumula vinculante nº14 do STF.

A suposta ilicitude apontada pela defesa partiria da alegação de que os agentes policiais teriam obrigado os acusados a autoincriminar-se, compelidos a confessar a prática delituosa e apontar onde estaria a
res furtiva.

A previsão constitucional assegura a inadmissibilidade, no processo, da obtenção de provas por meios ilícitos, bem como o direito ao preso de ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, conforme dispõe o inciso LVIII, daquele dispositivo constitucional supracitado.

Como cediço, o princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Na hipótese sub examine, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que a vítima localizou o celular na residência do acusado Diogo, mediante aplicativo de rastreamento, e após realizada a abordagem deste, ele indicou a moradia de seu comparsa, local onde a res furtiva estaria.

Dessa forma, incabível a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, o flagrante foi conduzido em estrida conformidade com a lei, e devidamente homologado em juízo.

Ademais, consoante extraído, o sistema de rastreamento utilizado pela vítima para localizar os acusados, é disponibilizado pela própria marca do aparelho celular, sendo vinculado por meio de conta pessoal. Logo, não há necessidade de comprovação do sistema de rastreamento, eis que a funcionalidade é amplamente conhecida, até mesmo por usuários de outras marcas. Outrossim, deixou a defesa de produzir nos autos quaisquer elementos de prova que subsidiem a tese arguida. Registre-se que os próprios acusados conheciam a funcionalidade, tanto que em seu depoimento, o acusado DIOGO, aduziu que tentaram evitar o rastreamento, retirando o “chip” do aparelho da vítima e o envolvendo em papel alumínio, contudo, isso não impediu de o aparelho ser localizado.

Assim, diante dos frágeis argumentos trazidos pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.

MERITO

DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Clama a defesa do acusado DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Analisando o acervo probatório, verifico que a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pela vítima, apontando os ora apelantes como autores do delito, em sua declaração), conforme a seguir transcrevo:

A vítima A vítima LAUANDA DO CARMO GOMES DE SOUSA narrou em juízo:

“(...) que rastreou seu celular; que foi por meio de sua conta pessoal do icloud; que é disponível no celular; que obteve a localização; que foi junto com os policiais até a residência do acusado Diogo; que o reconheceu de imediato; (...) que os acusados a abordaram em via pública; que pediram seu celular (...)”.

A narrativa exposta pela vítima, como já referido, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento da testemunha PEDRO PAULO GONÇALVES RODRIGUES, policial militar, apontou em juízo:

"(...) “Que a vítima compareceu a delegacia; que relatou que foi roubada; que disse que possuía a localização do celular pelo aplicativo icloud; que se encaminharam até a localização; que encontraram Diogo em frente de sua residência; que a vítima reconheceu Diogo imediatamente; (...) que Diogo indicou a casa de Ricardo; que encontraram a moto utilizada pelos acusados no cometimento do delito; que a vítima reconheceu os acusados e a moto; que o aparelho celular foi encontrado (...)”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos da vítima e do policial militar, corroboram a tese da acusação, a comprovar a autoria e materialidade delitiva, pelo que descabe falar,
in casu,
em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023